Tribunal: STF
Processo: HC 58048
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-07-01
Data de publicação: 1980-07-01

Ementa:
REFORMATIO IN PEJUS (INDIRETA). PROCESSO NULO POR VÍCIO FORMAL.
DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO MAIS GRAVE EM NOVA SENTENÇA. ANULADO O
PROCESSO POR VÍCIO FORMAL, E CONSEQUENTEMENTE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, NÃO PODE O
ACUSADO, REINSTAURADO O PROCESSO, VIR A SER CONDENADO A PENA MAIS
GRAVE DO QUE AQUELA INFLIGIDA NA SENTENÇA ANULADA. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE. (SÚMULA 146).